Tribunal: STF
Processo: AR 1535
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTES FISCAIS DE
RENDAS INATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N.º 567/88. RATEIO DA RESERVA
ANUAL DE QUOTAS RELATIVAS AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. AÇÃO
RESCISÓRIA EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO LITERAL AO ART. 40, § 4.º, DA
CARTA MAGNA, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98.
O Plenário desta
Corte, no julgamento do RE 197.648, de que fui Relator,
interpretando o art. 7.º da lei complementar em foco, especialmente
o § 3.º, inciso II, em combinação com os §§ 4.º e 5.º, decidiu que o
 rateio do excesso de quotas da reserva anual alusiva ao prêmio de
produtividade, por tratar-se de vantagem funcional não condicionada
à produtividade do agente, possuía caráter de remuneração geral, a
contemplar não apenas os servidores efetivamente em exercício, mas
também os que, embora afastados, equiparavam-se àqueles em virtude
de disposição legal, havendo, em conseqüência, de ser computada no
cálculo dos proventos dos inativos.
Ação rescisória que se julga
procedente, para o fim de rescindir-se a decisão impugnada, com o
conseqüente conhecimento e provimento do recurso extraordinário.